Tribunal: TCU
Processo: 023.722/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria de Controle Externo no Estado do Pará (Secex-PA), em razão de superfaturamentos em contratações públicas,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela então Secretaria de Controle Externo no Estado do Pará (Secex-PA), por determinação do Acórdão 1713-TCU-Plenário , em desfavor do Sr. Carlos Afonso de Lima Pinheiro, prefeito substituto da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), gestão 2011-2013, e da empresa Servi San Ltda., em razão de superfaturamentos em contratações públicas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Carlos Afonso de Lima Pinheiro e pela empresa Servi San Ltda.; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 213 do Regimento Interno do TCU, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuarão obrigados os devedores, para que lhes possa ser dada quitação; 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis.